Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700750-31.2024.8.07.0007 RECORRENTE: ADRIANA FIGUEIRA MINDUCA RECORRIDO: JARLES RANDAL LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações contra sentença que determinou a transferência da titularidade das contas de consumo do imóvel para a ré, condenando-a ao ressarcimento dos valores pagos pelo autor e ao pagamento de indenização por dano moral, por inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em análise: (i) responsabilidade pelo pagamento das contas de consumo, após o fim da união estável, daquele que reside no imóvel; (ii) ocorrência de dano moral, pela negativação indevida do autor; e (iii) critérios de correção monetária e juros na restituição dos valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inscrição indevida do nome do autor justifica a indenização, por dano moral. 4. A correção monetária dos valores a serem restituídos incide desde o desembolso, e os juros de mora, a partir da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O ocupante exclusivo do imóvel é responsável pelo pagamento das contas de consumo e tributos. 2. A inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes gera indenização por dano moral. 3. A correção monetária incide desde os respectivos desembolsos, acrescidos de juros de mora, a partir da citação. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, alegando a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação, bem como que houve abuso de direito por parte do recorrido, ao argumento de ter ajuizado a ação com propósito retaliatório; b) artigo 373, inciso I, do CPC, porque teria sido mal aplicado o ônus da prova no caso em exame; c) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; d) artigo 7o, inciso IV, da Lei 11.30/2006, e 5o, inciso I, da CF, por ausência de proteção à mulher em situação de violência, bem como por ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil e 7o, inciso IV, da Lei 11.30/2006, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora concluiu ser “escorreita a sentença, que condenou a ré a ressarcir os valores desembolsados pelo autor, bem como ao pagamento de indenização, por dano moral, em decorrência da inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes” (ID 71265717), com base nas assertivas de que: Vê-se dos autos que as partes constituíram união estável, e que, após o fim do relacionamento, a ré passou a residir de forma exclusiva no imóvel situado na QNL-20, conjunto ''B'', lote 28, Taguatinga DF. Todavia, a ré não procedeu com a troca de titularidade das faturas de água e de energia, cuja cobrança permaneceu sendo destinada ao autor. Em decorrência da omissão da ré, o nome do autor foi inscrito em cadastro de inadimplentes (ID 69264800), que ainda teve que arcar com o pagamento da dívida, para cancelar o protesto no cartório (ID 69264803, ID 69265000, ID 69265009 e ID 69265010) (ID 71265717); Em contrarrazões, a ré afirma que não foi notificada extrajudicialmente da cobrança, e que não houve acordo sobre quem seria o responsável pelos débitos, todavia, é evidente que à ré, na condição de única moradora do imóvel e beneficiária exclusiva dos serviços de água e de energia elétrica, caberia proceder com a troca da titularidade e efetuar o pagamento das faturas (ID 71265717). Assim, rever a conclusão da turma julgadora é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017